Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0719543-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL EUROPA PARK RECORRIDO: BRENO GODOY SOARES BARBOSA DECISÃO As partes pleiteiam a homologação de acordo extrajudicial nos termos do documento acostado ao ID 51038783. À luz da sistemática processual vigente, a sentença ou acórdão, ainda que transitados em julgado, não impedem a homologação de acordo extrajudicial submetido pelas partes à chancela judicial, porque, havendo composição entre as partes para o encerramento do processo, resta impróprio cogitar de qualquer impedimento judicial à sua homologação, mormente por caber ao juiz, a qualquer tempo, promover a conciliação das partes, com o intuito de solucionar o conflito de interesse submetido ao crivo jurisdicional. Destarte, como o pedido das parte foi formulado dentro do prazo de embargos de declaração, homologo o acordo apresentado pelas partes (ID 51038783) para que produza seus regulares efeitos. Intimem-se. Brasília, 29/09/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.